Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-28.2021.8.11.0088
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000871-28.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATAIDES PAULO DA SILVA - CPF: 364.922.301-59 (APELADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ADERLIZE DA SILVEIRA - CNPJ: 21.112.778/0001-62 (APELADO), WANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 879.241.532-68 (APELANTE), ROGER RODRIGUES FARIA - CPF: 002.650.082-55 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), ADERLIZE DA SILVEIRA (APELADO), ADERLIZE DA SILVEIRA - CPF: 789.985.302-87 (APELANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), ADERLIZE DA SILVEIRA - CNPJ: 21.112.778/0001-62 (APELANTE), WANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 879.241.532-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERLIZE DA SILVEIRA - CPF: 789.985.302-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. ABANDONO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, declarando rescindido o contrato de empreitada firmado para construção de imóvel e condenando a contratada à devolução parcial dos valores pagos.

Fato relevante. Alegado abandono da obra pela contratada, após recebimento parcial do valor contratado.

Decisões anteriores. Sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e os sócios da empresa contratada, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a estes, e julgou parcialmente procedente o pedido em relação à empresa, fixando a restituição em R$ 115.943,66.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia para apurar o estágio da obra; e (ii) saber se é devida a restituição do valor pago à contratada, diante do alegado inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte interessada não requer oportunamente a produção de prova pericial, nos termos do art. 370 e art. 371 do CPC.

A sentença baseou-se em provas documentais e testemunhais suficientes para o convencimento do juízo quanto à não conclusão da obra.

Demonstrado que a contratada recebeu R$ 165.943,66 e executou apenas parte dos serviços estimados em R$ 50.000,00, é cabível a restituição da diferença, nos termos do art. 927 do CC.

A ausência de impugnação específica quanto ao valor dos serviços prestados implica o reconhecimento da veracidade da alegação da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia quando não requerida de forma específica e o juízo entende suficiente a prova constante dos autos. 2. É devida a restituição de valores pagos em contrato de empreitada quando demonstrado inadimplemento parcial pela contratada e não impugnado especificamente o valor estimado dos serviços prestados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371 e 373, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJPE, RAC 0000693-92.2023.8.17.2470, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UTDC Construtora & Metalúrgica
-
Aderlize da Silveira ME
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Aripuanã, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Ataides Paulo da Silva, declarando rescindido o contrato firmado pelas partes e condenando a apelante a restituir ao autor a quantia de R$ 115.943,66 (cento e quinze mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Inconformada, a apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento de cerceamento de defesa, requerendo o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada perícia para apuração do quanto o contrato de construção foi cumprido. Subsidiariamente, que o pedido seja julgado totalmente improcedente ou a condenação recaia tão somente sobre a restituição dos valores dos serviços efetivamente prestados. Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência e afastamento da suspensão da exigibilidade, diante da ausência de deferimento de justiça gratuita.

Nas contrarrazões de id.
294267442, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ataides Paulo da Silva propôs ação de rescisão contratual c/c restituição de valor e dano moral em face de UTDC Construtora & Metalúrgica ME, Aderlize da Silveira e Wanderson Pereira da Silva.

Narra, a exordial, que o autor firmou com os requeridos contrato para prestação de serviços de construção civil, que previa a edificação de prédio comercial com treze apartamentos, ampliação de um mercado e construção de um barracão, constando que o valor total ajustado foi de R$ 235.000,00, tendo o autor antecipado a quantia de R$ 165.943,66, por meio de transferências bancárias, trocas de bens e custeio de despesas relacionadas à obra.

Todavia, segundo a inicial, os requeridos teriam abandonado a obra no mês de dezembro de 2019, deixando incompleta até mesmo a primeira das três estruturas previstas, com apenas nove apartamentos parcialmente construídos, sem reboco, pintura ou instalações elétricas, e sem dar início às demais edificações.

Nesse contexto, alegando inadimplemento contratual, má-fé e abalo moral causado pela frustração do negócio, o autor pleiteia a rescisão contratual, a restituição de R$ 115.943,66 e o pagamento de R$ 34.500,00 a título de dano moral.

Na decisão de saneamento, foi reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica contratada, uma vez que não havia relação jurídica direta entre eles e o autor, razão pela qual foi extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação a Aderlize da Silveira e Wanderson Pereira da Silva.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de primeiro grau, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, declarando rescindido o contrato firmado pelas partes e condenando a apelante a restituir ao autor a quantia de R$ 115.943,66 (cento e quinze mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Inconformada, a apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento de cerceamento de defesa, requerendo o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada perícia para apuração de quanto do contrato de construção foi cumprido, asseverando que foi montante superior aos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) apontados na inicial e reconhecidos na sentença. No mérito, a apelante pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reconhecida a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, seja estabelecido o valor adequado do serviço prestado para restituição do valor devido.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, é forçoso reconhecer que o recurso não merece acolhimento, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença invectivada. Explico.

No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia para apuração do percentual da obra efetivamente realizado, cabe ressaltar que não se verifica nos autos qualquer pedido expresso da parte requerida no sentido de realização de tal prova.

Consta da contestação (id. 294267396) a alegação imprecisa de que o
“serviço prestado (...) é muito superior ao valor de R$ 50.000,00 apresentado na inicial”
, bem como o pedido de produção de provas genérico, sem apontar a sua necessidade ou justificativa.

Ademais, acresça-se a isso o fato de que, no caso em tela, o douto magistrado
a quo
entendeu que a prova constante dos autos foi suficiente para formar o seu convencimento, prolatando a sentença com base na sua livre apreciação, nos termos do que estabelece o art. 371 do CPC.

Dessa maneira, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, sobretudo porque a parte sequer pleiteou a produção da referida prova pericial perante o juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO . AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO DE PROVA PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO . NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO . RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica quando a parte interessada não a requereu oportunamente em contestação ou quando intimada a especificar provas, caracterizando inovação recursal a alegação posterior à sentença. 2 . O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre as necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.
(...)”
(TJPE, RAC 00006939220238172470, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, j. 08.05.2025 – negritei)

No que se refere ao mérito, em que pese o arrazoado recursal, é imperioso reconhecer que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo.

A respeito da necessidade de restituição do valor pago pelo autor, ora apelado, à requerida, ora apelante, o magistrado
a quo
assim fundamentou a sua convicção:

“Restou incontroverso nos autos que a requerida recebeu R$ 165.943,66 (Id. 59485998) e não entregou a totalidade dos serviços contratados.

A contestação apresentada (Id. 74057159) alegou dificuldades financeiras e o uso dos valores na aquisição de materiais,
mas não apresentou provas que justificassem a paralisação definitiva da obra
. O contrato previa a conclusão integral do serviço e o simples argumento de dificuldade financeira não exime a ré de sua responsabilidade contratual.

A parte autora demonstrou documentalmente a realização dos pagamentos (Id. 59485998), contrato particular de prestação de serviços (Id. 59485997), além do depoimentos das testemunhas em sede de audiência de instrução e julgamento, audiência comprovando que a obra permaneceu inacabada. Conforme apuração nos autos, apenas parte da construção foi iniciada e a obra entregue apresenta deficiências que inviabilizam seu uso imediato. O valor estimado dos serviços efetivamente prestados é de R$ 50.000,00, devendo a requerida restituir o montante de R$ 115.943,66, correspondente ao prejuízo material suportado pelo autor.

O depoimento do autor
Ataides Paulo da Silva
corrobora a alegação de que o pagamento foi efetuado integralmente e que, após isso, os requeridos abandonaram a obra. Ele destaca que a paralisação não decorreu da pandemia, mas sim do fato de que os valores já haviam sido quitados.

A testemunha
Carlos Antunes da Cruz
confirma que a obra foi iniciada e posteriormente paralisada, sem ter conhecimento exato das razões para isso.

O informante
Wanderson Pereira da Silva
, por sua vez, alega que a paralisação ocorreu devido às festas de fim de ano e à pandemia, bem como ao fato de que o autor supostamente não possuía recursos para dar prosseguimento à obra. No entanto, essa versão se mostra contraditória ao depoimento do autor e das demais testemunhas.

A testemunha
Vanusa Guimarães Ferreira
confirma que houve movimentação na obra e posterior paralisação, sem afirmar se foi concluída.

Já
Adelar da Silveira
, que trabalhou na obra, menciona que parte dos serviços foi feita, mas que outras não tiveram continuidade porque o contratante não teria mais condição de pagar. Entretanto, sua posição diverge das demais provas, que indicam que os valores contratados já haviam sido quitados.

Além disso, o inadimplemento contratual causou danos materiais adicionais ao autor, que teve que buscar alternativas emergenciais para minimizar seus prejuízos, conforme documentos anexados (Id. 59485998). Dessa forma, à luz do princípio da reparação integral, previsto no artigo 927 do Código Civil, faz-se necessária a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao autor.

O montante de R$ 115.943,66 deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data dos pagamentos, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada em casos análogos de inadimplemento contratual.

1.2 Do Dano material

O dano material, também denominado dano patrimonial, corresponde ao prejuízo efetivo suportado pela parte lesada. Estão inseridos nesse conceito tanto os danos emergentes, que consistem na perda financeira direta, quanto os lucros cessantes, que se referem aos ganhos que a parte deixou de obter em razão do inadimplemento contratual.

No caso dos autos, o dano material é evidenciado pela quantia de R$ 115.943,66, correspondente ao valor pago à requerida sem a devida contraprestação. O inadimplemento contratual privou o autor do benefício esperado, configurando assim o prejuízo patrimonial.

Diante da ausência de comprovação de que os valores foram integralmente aplicados na obra, bem como a demonstração documental do prejuízo sofrido, defiro a restituição do dano material pleiteado pelo autor.”

Consoante se infere do trecho acima, restou incontroverso nos autos que houve o pagamento do valor de R$ 165.943,66 pelo autor à requerida, que a obra contratada não foi finalizada, bem como que a estimativa dos serviços efetivamente prestados foi no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), salientando-se que não houve impugnação específica da apelante quanto a esse valor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa maneira, acertada foi a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição da diferença, no montante de R$ 115.943,66 (cento e quinze mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Como consequência do desprovimento do apelo, redimensiono a proporção da condenação sucumbencial para 80% (oitenta por cento) para a parte requerida e 20% (vinte por cento) para a parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025